Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703414-67.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOMEDIO SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: ANDRE LUIZ VIEIRA DA SILVEIRA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Na hipótese, a presunção que reveste essa alegação é infirmada em razão da renda líquida do recorrente, superior à R$ 6.104,00, no mês de março, à R$ 10.641,00, no mês de abril, à R$ 11.762,00, em maio, e à R$ 10.387,00 no mês de junho, conforme extratos bancários acostados no ID 48542661. Diante disto, há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.